Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NA VIA INTEGRATIVA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. "[É] vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado" (REsp n. 1.939.595/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.).
2. Toda a argumentação deduzida pelo embargante nas razões recursais alegando omissão acerca do litisconsórcio necessário da União, não foi deduzida nas contrarrazões apresentadas pelo embargante Distrito Federal, o qual se limitou a oferecer contrarrazões genéricas sem suscitar preliminar alguma.
3. Embargos de declaração não conhecidos.